Tribunal: CARF
Processo: 10111.000801/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10111.000801/2009-18
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-008.238 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Embargante
EMS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/10/2009
SOLUÇÃO DE CONSULTA. EFEITO VINCULANTE
Não produz efeitos a consulta formulada quando não caracterizar, completa e
exatamente, a mercadoria a que se refere, ou não contiver os elementos
necessários à solução da consulta, salvo se a inexatidão ou omissão for
escusável, a critério da autoridade competente (Art.18 - IN RFB 1.464/2014)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar a omissão, sem, contudo, imprimir-lhes efeitos infringentes,
nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente substituto), Larissa Nunes Girard (Suplente Convocada), Jorge Lima Abud,
Vinicius Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e
Denise Madalena Green.
Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do
acórdão no 3302-006.552 que, negou provimento ao recurso voluntário, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 16/10/2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10111.000801/2009-18
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.238 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.000801/2009-18

OUTORGA DE BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão
ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de cumprimento das
obrigações tributárias acessórias.
CLORIDRATO
DE
SIBUTRAMINA
MONOIDRATADO.
NÃO
CONTEMPLAÇÃO À REDUÇÃO A ZERO DAS ALÍQUOTAS DA COFINS-
IMPORTAÇÃO E DA PIS/PASEP IMPORTAÇÃO.
O produto cloridrato de sibutramina monoidratado não foi elencado no Anexo I
do Decreto n. 6.426, de 07 de abril de 2008, por isso não faz jus à redução a zero das
alíquotas das contribuições Cofins-Importação e Pis/Pasep Importação.
Segundo a Embargante, a omissão residiria na desconsideração da Solução de
Consulta COSIT no 75/2015, trazida aos autos em 05.12.2017 através da petição protocolada às
fls. 204/208.
Nos termos do despacho de fls. 301-302, os Embargos de Declaração foram
admitidos para sanar a omissão alegada pela Embargante.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
Os Embargos de Declaração é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o vício alegado pela Embargante diz respeito a
omissão do julgado em relação à aplicabilidade da Solução de Consulta COSIT no 75/2015 ao
presente caso.
O despacho de admissibilidade agiu corretamente em sua decisão, merecendo,
assim, ser sanada a omissão suscitada pela Embargante.
Pois bem. Alega a Embargante que a Solução de Consulta COSIT no 75/2015
deve observada por este Conselho, nos termos do artigo 9o, da IN RFB 1.396/2013, que assim
dispõe:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data
de sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito
passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre
na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em
procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1434, de 30 de dezembro
de 2013)
Contudo, o artigo 18 da referida IN e o artigo 23 da IN RFB 1.464/2014, afastam
o efeito vinculante das Soluções de Consulta nos casos em que houver diferentes elementos de
análise, a saber:
IN RFB 1.396/2013
Art. 18. Não produz efeitos a consulta formulada:
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.238 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.000801/2009-18

(...)
XI - quando não descrever, completa e exatamente, a hipótese a que se
referir, ou não contiver os elementos necessários à sua solução, salvo se a
inexatidão ou omissão for escusável, a critério da autoridade competente;

IN RFB 1.464/2014
Art. 23. Não produz efeitos a consulta formulada:
(...)
XI - quando não caracterizar, completa e exatamente, a mercadoria a que se
refere, ou não contiver os elementos necessários à solução da consulta, salvo se a
inexatidão ou omissão for escusável, a critério da autoridade competente;
No presente caso, o objeto da lide diz respeito à redução a zero das alíquotas do
Pis/Cofins-importação do produto denominado CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA
MONOHIDRATADO, ao passo que a citada solução de consulta tratou do produto denominado
CEFADROXILA, senão vejamos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Benefício fiscal concedido a um produto químico especificado na forma
genérica, pelo ato concedente, aproveita a suas espécies se não houver restrição às
espécies derivadas. Nesse sentido, o benefício fiscal concedido ao produto
“Cefadroxila” abrange as espécies “Cefadroxila Anidro”, “Cefadroxila
Hemidrato” e “Cefadroxila Monohidrato”, caso inexista restrição a qualquer
espécie derivada. Dispositivos Legais: Decreto no 5.821, de 2006, art. 1o, inciso I,
Anexo I, item 339; e Decreto no 6.426, de 2008, art. 1o, inciso I, Anexo I, item 339.
Nos fundamentos da decisão, tem-se:
[...]
12. As espécies apresentadas pela consulente como “Cefadroxila Anidro”,
“Cefadroxila Hemidrato” e “Cefadroxila Monohidrato”, conforme Laudo
Técnico abaixo transcrito, são derivadas do gênero Cafadroxila, produto
amparado com a redução de alíquota pelo Decreto no 5.821, de 2006, bem como pelo
Decreto no 6.426, de 2008. O Laudo Técnico juntado ás fls. 126 à 162, diz, “A
molécula da Cefadroxila é um dos fármacos com atividade antibiótica que apresenta
pseudomorfismo, ou seja, pode apresentar várias formas de cristalização, anidra,
monohidratada e também é citado a existência da forma hemihidratada”. Os citados
Decretos não fazem restrição a qualquer espécie derivada da Cefadroxila na concessão
da redução da alíquota.
13. O citado Laudo Técnico constante às fls. 156, da presente consulta responde
a pergunta formulada, “in verbis”: “o) Podemos afirmar que CEFADROXIL é um
gênero que comporta as espécies CEFADROXIL ANIDRO E CEFADROXIL
MONOHIDRATADO ? Resp: SIM”
14. Importante observar que a concessão do benefício fiscal estabelecida pelos
Decretos em tela indicou como objeto o produto “Cefadroxila” no item 339, do seu
Anexo I, e não vinculou para aplicação da redução da alíquota um código, ou seja, não
o restringiu à nomenclatura (NCM ou NVE).
15. Portanto, o benefício da redução prevista no Decreto no 5.821, de 2006, e
posteriormente no Decreto no 6.426, de 2008, no item 339, do Anexo Único, abrange a
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.238 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.000801/2009-18

Cefadroxila em suas várias formas de cristalização: anidra, monohidratada e
hemihidratada.
Conclusão
16. O produto químico classificado no Capítulo 29, da Nomenclatura Comum
do Mercosul NCM, relacionado no item 339 do Anexo I do Decreto no 5.821, de 2006,
bem como do Decreto no 6.426, de 2008, beneficiado com redução a zero das alíquotas
incidentes, alcança suas formas derivadas, se não houver restrição.
Nestes termos, constatasse que a Solução de Consulta no 75/2015, tratou de
produto diverso ao aqui discutido, tornando-se inaplicável seus efeitos ao presente caso,
inclusive quanto a questão do benefício da redução se estender as suas formas derivadas.
Diante do exposto, voto por conhecer dos Embargos de Declaração para sanar o
vício de omissão, contudo, sem atribuir-lhe efeitos infringentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital